Tribunal: TJMT
Processo: 1031097-65.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031097-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 - CNPJ: 10.416.847/0001-05 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DIGITAL SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 12.283.174/0002-79 (APELADO), JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA - CPF: 940.083.967-72 (ADVOGADO), DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.685.121/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS. REAJUSTE CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. MULTA CONTRATUAL.
RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Associação Alphaville Cuiabá 2 contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de tutela provisória de urgência antecipada, revogando liminar anteriormente concedida para suspensão de cobranças e restrições em desfavor da apelante, e que, além disso, rejeitou os pedidos formulados na reconvenção. A ação principal visava a anulação de cobranças e aplicação de multas por suposto descumprimento contratual por parte das empresas apeladas, enquanto a reconvenção pretendia indenização por danos morais e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se as cobranças das notas fiscais eram indevidas por suposto descumprimento contratual e ausência de reajuste válido;

(
ii
) estabelecer se a apelante comprovou falha na prestação de serviços que justificasse a aplicação de multa
contratual e indenização;

(
iii
) determinar a correta fixação dos honorários sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As empresas apeladas comprovaram a regular prestação dos serviços e o direito ao reajuste contratual, conforme previsto no contrato firmado entre as partes, não havendo alteração unilateral das condições pactuadas.

A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado descumprimento contratual, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo evidências de que os serviços foram prestados de forma inadequada.

Não há comprovação de que a cobrança das notas fiscais foi irregular ou abusiva, uma vez que decorreu de valores previstos contratualmente e devidamente reajustados conforme as normas aplicáveis.

A ausência de demonstração de falha na prestação dos serviços impede a aplicação de multa contratual e o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais ou morais em favor da apelante.

A reconvenção também foi corretamente julgada improcedente, pois não houve comprovação de dano moral ou litigância de má-fé por parte da apelante.

O juízo de origem fixou os honorários sucumbenciais de forma inadequada, impondo exclusivamente à apelante a obrigação, sem considerar que ambas as partes foram sucumbentes. Assim, cabe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação das reconvintes ao pagamento de honorários sobre o valor da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova recai sobre a parte que alega descumprimento contratual, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A cobrança de valores contratuais regularmente pactuados e reajustados conforme convenção coletiva não caracteriza abuso ou ilegalidade.

O afastamento da mora contratual exige prova concreta do inadimplemento da parte credora, não bastando alegações genéricas.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser distribuída de forma proporcional entre as partes quando ambas forem sucumbentes, considerando que a reconvenção constitui ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 82, §2º; 85, §2º; 855, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.109.022/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29/04/2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1018573-23.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23/11/2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 1009464-10.2022.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação
interposto pela
Associação Alphaville Cuiabá 2
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de tutela provisória de urgência antecipada, requerida em caráter antecedente,
movida
em desfavor de
Digital Segurança Ltda. – EPP e Digital Prestação de Serviços Especializados
Eireli
– ME
.

A decisão revogou a liminar anteriormente concedida, que determinava a suspensão das cobranças realizadas pelas rés, a sustação das notas fiscais e o impedimento do lançamento de qualquer restrição (negativação, protesto, inscrição, entre outras) em desfavor da autora, além de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor da causa.
Além disso, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção.

Inconformada, preliminarmente, a apelante requer seja
“registrada a conexão entre este processo e os autos nº 1003207-20.2019.8.11.0041, determinando o julgamento conjunto desta ação e dos embargos à execução, em razão da conexão por prejudicialidade”
.

No mérito, alega
que está comprovado nos autos o descumprimento contratual por parte das apeladas, que se mantiveram inertes quanto às notificações enviadas (descumprimento das alíneas “a”, “b” e “c” da Cláusula Quarta do contrato de prestação de serviços) e, portanto, cabível a aplicação de multa de até 5% sobre a totalidade do valor do contrato, para cada infração cometida, perfazendo o montante de R$ 122.807,92 (cento e vinte e dois mil oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos).

Aduz, ainda, que é absolutamente ilegal a cobrança perpetrada pelas apeladas do valor correspondente às notas fiscais nº 396 e 1201,
sob o argumento de que houve falha absoluta na prestação dos serviços, uma vez que estes não foram executados conforme as exigências contratuais.

Em outro ponto, salienta que não há exigibilidade do reajuste cobrado unilateralmente nas notas fiscais nº 3
9
7 e 1203
, referente ao período de janeiro e junho de 2018,
uma vez que tal reajuste não foi aceito pela apelante, além de não ter ocorrido a celebração de termo aditivo. Argumenta que essas cobranças devem ser afastadas e a execução extinta.

Requer a restituição dos pagamentos de tributos relacionados às notas fiscais eletrônicas nº 396, 397, 1201 e 1203, no montante de R$ 24.147,36 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos). Pleiteia, ainda, a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Subsidiariamente, caso não sejam anuladas as NFS-e nº 396 e 1201 e declaradas inexistentes as NFS-e nº 397 e 1203, requer que sejam essas compensadas com os créditos oriundos das multas e indenizações a serem fixadas em favor da apelante, bem como que seja afastada a mora, diante dos evidentes descumprimentos dos termos contratuais durante a sua vigência.

Por fim, pugna pela inversão do ônus sucumbencial em seu favor, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atribuída à reconvenção

Manifestando-se em contrarrazões, as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 256097843).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, inconformada, a apelante requer, preliminarmente, que seja
“registrada a conexão entre este processo e os autos nº 1003207-20.2019.8.11.0041, determinando o julgamento conjunto desta ação e dos embargos à execução, em razão da conexão por prejudicialidade”
.

Com razão
.

Isto porque
,
há conexão entre esta
petição
de pedido de tutela provisória de urgência antecipada e a ação de embargos à execução n. 1003207-20.2019.8.11.0041, porquanto o fundamento para os pedidos de extinção da execução e inexigibilidade dos títulos são exatamente os mesmos, de modo que a reunião dos feitos é medida que se impõe.

Por isso, nesta
oportunidade serão julgados conjuntamente o presente recurso de apelação e o RAC nº 1003207-20.2019.8.11.0041
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Associação Alphaville Cuiabá 2, contra sentença proferida nos autos da tutela provisória de urgência antecipada, em caráter antecedente, movida em face de Digital Segurança Ltda. – EPP e Digital Prestação de Serviços Especializados
Eireli
– ME, que julgou improcedentes os pedidos suspensão
das cobranças realizadas pelas rés
,

sustação das N
otas
F
iscais
n. 396, 397, 1201 e 1203 e impedimento do lançamento de qualquer restrição, bem como o pedido de cobrança de multas por descumprimento contratual e de indenização pelos prejuízos materiais
.

Pois bem.

No caso, extrai-se dos autos que as empresas Digital Segurança
Eireli
e Digital Prestação de Serviços Especializados
Eireli
ajuizaram a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1022934-96.2018.8.11.0041, contra a Associação Alphaville Cuiabá 2, visando o recebimento das Notas Fiscais – NFS nº 396, 397, 1201 e 1203, que totalizam o valor líquido 77.566,20 (setenta e sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), bem como a multa por infração contratual de 5% sobre os valores contratuais
oriundos o Instrumento Particular de prestação de Serviços de Vigilância e Portaria firmado entre as partes.

As Notas Fiscais n. 396 e 1201 correspondem aos valores residuais de competência do mês de junho/2018 e as Notas Fiscais n. 397 e 1203 correspondem aos valores retroativos de janeiro a junho de 2018, originados por reajuste do Sindicato das categorias.

Diante do ajuizamento da ação de execução, a Associação Alphaville Cuiabá 2
propôs a presente ação e os Embargos à Execução nº 1003207-20.2019.8.110041
, objetivando a extinção da execução e a inexigibilidade dos títulos executivos decorrentes das mesmas notas fiscais.

As rés apresentaram contestação e reconvenção, pretendendo a condenação da ora recorrente em indenização por dano moral e litigância de má-fé.

A magistrada ao prolatar a sentença
entendeu que as rés comprovaram a prestação dos serviços de forma adequada e suficiente e o direito de reajuste, conforme previsão contratual. Ainda
, que a autora, ora
recorrente, não se desincumbiu de demonstrar que as rés infringiram as regras contratuais a dar ensejo à multa vindicada, julgando improcedentes os pedidos. Também julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais
(Id. 256097829).

Contra a sentença, insurge-se a apelante.

Para tanto,
aduz a inexigibilidade dos títulos consubstanciados nas notas fiscais n. 397 e 1203,
referentes
ao
reajuste
retroativo do Contrato de Portaria, de janeiro a junho de 2018
.

Alega o descabimento da cobrança de multa, bem como das notas fiscais n. 396 e 1201, ao argumento de que houve absoluta falha na prestação de serviços, visto que não foram prestados na forma exigida no contrato. Em razão do descumprimento contratual, pugna pela condenação das apeladas ao pagamento de multas contratuais no importe de R$ 122.807,92 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e sete reais e noventa e dois centavos).

Aduz que violando cláusula contratual:
“(i) as Apeladas estavam enviando empregados para atuar nas dependências da associação que não constavam no seu quadro de colaboradores; (
ii
) os vigilantes armados disponibilizados pelas Apeladas estavam atuando sem
CNV’s
(Carteira Nacional de Vigilante); (
iii
) as apólices de seguro dos vigilantes estavam vencidas, e; (
iv
) a autorização de funcionamento pelo Departamento de Polícia Federal/Ministério da Justiça estava vencida”
(ID 204605980, p. 7).

Todavia,
tal como consignado na sentença,
a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, consoante o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos documentos juntados pelas apeladas que os serviços foram satisfatoriamente prestados. Isso porque comprovaram que
os funcionários possuíam seguro de vida, assim como os vigilantes apresentavam CNV, não havendo falar em prestação dos serviços por
freelancers
, conforme alega a apelante.

Destaca-se, ainda, que conforme consta nos documentos colacionados
ao
Id
.
256097816, a
s

juntaram
os Certificados Individuais comprovando a contratação da Apólice de Seguro de Vida com o término da vigência estipulado na data de 30/09/2018 em contraposição ao que alega a apelante em relação à validade das apólices.

Consta, ainda, que embora o ex-funcionário Wagner Rocha Silva tenha declarado que trabalhava como vigilante armado sem CNV, assim como seus pares, sua CNV foi anexada aos autos, demonstrando sua formação em 27.10.2012, conforme Id. 256097822.

Frisa-se, ainda, que o modelo de crachá utilizado pelos
ex-vigilantes
, atende aos requisitos exigidos pela Polícia Federal, conforme demonstrado nos memoriais finais pela ora apelada no bojo do processo a
o
Id. 256097825.

Ademais, em que pese a apelante sustente que a má prestação dos serviços pelas apeladas tenha colocado em risco a segurança dos associados e demais frequentadores do loteamento,
não juntou aos autos nenhum registro de ocorrência, tanto no livro de registros do condomínio quanto perante autoridade policial
.

Logo
,
não há demonstração de qualquer ação danosa por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência supostamente praticada pelas apeladas. Ao contrário, conforme documento constante das contrarrazões, a própria apelante atestou que as apeladas prestam seus serviços com excelência. (Id. 256097843, p. 3-4).

Ressai, ainda, dos autos da ação supracitada que, ao contrário do que alega a apelante, as apeladas apresentaram os documentos solicitados através de e-mails (Id. 256097826, 256097827 e 256097828).

A apelante sustenta, ainda, a ausência de exigibilidade do reajuste cobrado unilateralmente nas notas fiscais n. 397 e 1203, uma vez que o reajuste não foi aceito, bem como inexistiu qualquer celebração de termo aditivo, devendo tais cobranças serem afastadas e a execução extinta.

Novamente, sem razão.

O contrato juntado nos autos da execução n. 1022934-96.2018.8.11.0041 (Id. 14393278), prevê a ocorrência de reajuste anual do valor da mensalidade
todo
mês de janeiro,
“podendo haver alteração, pelo índice do Dissídio Anual e Convenção dos vigilantes de Mato Grosso
e também
o IGPM para os Insumos, no momento da publicação do respectivo dissídio”
, através de aditivo ao contrato (§§ 1º e 2º da cláusula oitava).

Portanto, não há falar em alteração unilateral do contrato, mormente considerando que, conforme afirmado pela própria apelante, o dissídio anual da categoria de vigilantes foi publicado em março/2018 e o aditivo relativo ao reajuste foi-lhe enviado em abril/2018.

Assim, em observância à
pacta sunt servanda
, a cobrança do reajuste pela apelada deve ser considerada legítima e legal.

De igual modo, considerando a legalidade das cobranças das notas fiscais, entendo não existir razão para a restituição dos tributos relacionados. Além disso, como foi demonstrado que não houve defeito na prestação de serviços, tampouco ilicitude na atuação das apeladas, não há fundamento para se falar em responsabilização d
elas
pelo pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, a apelante requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que foi vencedora da reconvenção, nos moldes do artigo 855, §1º, do CPC.

Observa-se nos autos que tanto a autora/reconvinda quanto as requeridas/reconvintes foram sucumbentes, uma vez que tanto a ação principal quanto a reconvenção foram julgadas igualmente improcedentes. No entanto, ao analisar a sentença impugnada, nota-se que somente a autora, ora apelante, ficou responsabilizada pelo encargo sucumbencial. Veja-se o trecho da sentença:

“Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela autora/reconvinda, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”
(trecho extraído da sentença Id.
256097829 – pág. 7
)
.

Ocorre que, sobre o tema, é amplamente reconhecido que
"os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta"
(
AgInt
no
AREsp
1.109.022/
SP ,
Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019,
DJe
2/5/2019).

Sendo assim, os honorários da ação principal e da reconvenção devem ser fixados de forma separada, tendo em vista que, embora sejam julgadas em conjunto, a reconvenção é uma ação autônoma com diferentes pedidos e um valor da causa distinto.

Portanto, os honorários da ação principal e da reconvenção devem ser fixados de forma separada, pois, embora sejam julgadas em conjunto, a reconvenção constitui uma ação autônoma, com pedidos distintos e um valor da causa separado.

Desse modo, entendo que deve ser reformado o dispositivo citado, para inverter o ônus sucumbencial da reconvenção, condenando a parte ré/reconvinte ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da reconvenção, mantendo-se a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários devidos na ação principal.

Quanto ao pleito das apeladas de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não merece prosperar. Isso porque a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Assim, ante a ausência de demonstração da ocorrência de ao menos uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, a pretensão das apeladas revela-se descabida. Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – [...]– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO. [...] A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.”
(TJ-MT 10185732320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS E DANO MORAL – [...] - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da
demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 10094641020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Ante o exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso, tão somente para inverter o ônus de sucumbência da reconvenção condenando a parte ré/reconvinte ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da reconvenção em favor da apelante/reconvinda, mantendo
nos demais termos
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025